Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OI S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 1034680-53.2021.8.11.0041, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital.
Em síntese, trata-se na origem de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Mato Grosso objetivando a cobrança de suposto débito de ICMS em razão de alegada utilização majorada do coeficiente de creditamento do crédito fiscal de ICMS do ativo permanente – CIAP, no período de julho de 2013 a abril de 2014, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2021/1438732.
Aduz o agravante que “o débito objeto da Execução Fiscal originária do presente recurso perfaz a quantia de R$ 3.590.219,98 (três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) em outubro de 2021, a ora Agravante ofereceu em penhora bens componentes de seu ativo, cujo valor, nos termos do laudo de avaliação apresentado, é suficiente para garantia integral do crédito tributário”.
Ainda, afirma que intimada a manifestar-se a respeito da penhora, a Agravada recusou os bens oferecidos, sob o argumento de que “ (i) a Agravante não teria comprovado a propriedade dos ativos ofertados; (ii) não haveria comprovação do valor avaliado dos bens e (iii) de que estes seriam de difícil remoção e negociação, bem como (iv) que a oferta não atenderia à preferência legal determinada no art. 11 c/c art. 9o, III da Lei no 6.830/80”.
De outro lado, afirma que a agravante “apresentou notas fiscais comprovando a propriedade dos bens (Doc. 01 – ID 75565237), bem como o laudo de avaliação (Doc. 01 – ID 75565238), reiterando que aceitação dos mesmos como garantia visava atender à decisão do Juízo Recuperacional”.
Dessa forma, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, para que sejam aceitos os bens ofertados em penhora, obstando a realização de qualquer ato constritivo no bojo da execução fiscal do processo de origem.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão combatida seja reformada “para que sejam aceitos os bens oferecidos em penhora, visando não apenas garantir a presente Execução Fiscal, mas também evitar o comprometimento do plano de recuperação judicial por meio da constrição em dinheiro ou de ativos não aprovados pelo juízo recuperacional, em prol do princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade”.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar merece acolhimento, porquanto verificados, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
De início, convém salientar que, consoante o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao exequente é deferido manifestar oposição aos bens oferecidos à penhora na hipótese em que não se revelam suficientes a garantir, a tempo e modo, a execução.
Porém, no caso sob análise, em que pese tenha o credor manifestado seu inconformismo em relação aos bens indicados para garantia da execução, tem-se que a sociedade empresária executada, estabelecimento de grande porte com atuação em todo o território nacional, encontra-se em recuperação judicial em procedimento que tramita na 7o Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro - autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001.
Procedimento em cujo bojo, dado o volume da dívida da recuperanda, a multiplicidade de credores e a necessidade de estabelecer-se uma sistemática racional para a garantia de todos os créditos, foi deferido o pedido defensivo no sentido de que eventuais constrições, oriundas de procedimentos deflagrados para a cobrança de dívidas de origem extraconcursal, deveriam recair sobre bens integrantes de lista elaborada.
A respeito da temática suscitada, o juízo da 7o Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro criou mecanismo para evitar a prolação de decisões conflitantes, proferindo decisão determinando que as penhoras para créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) recaiam exclusivamente sobre os bens não comprometidos pelo plano de recuperação judicial, vejamos:
“Portanto, determino:
(i) Para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas contas indicadas no anexo ao ofício de fls. 479.256/476.258, expedido por esse Juízo (Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e
(ii) (ii) Para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens não comprometidos pelo Plano de Recuperação Aditivo já aprovados, listados às fls.525.721/526.997, a critério do juízo da execução.”
Entretanto, mesmo após a criação desse mecanismo, constatou-se que foi necessário instaurar conflitos de competência, considerando que os juízos das execuções fiscais não estavam observando a sistemática criada pelo juízo da recuperação judicial do Grupo Oi.
Registre-se que na recuperação judicial do Grupo Oi, o STJ decidiu, através do julgamento do conflito de competência 149.811/RJ que qualquer ato de constrição em face do patrimônio do grupo deverá ser submetido ao crivo do juízo universal da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDAS ATIVAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRELIMINAR AFASTADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos termos do que restou decidido pela Corte Especial, a Segunda Seção é competente para o julgamento do conflito uma vez que não se discute nos autos a competência para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial. Precedentes.
2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem ser submetidos ao juízo universal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 7.a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o qual poderá, a seu prudente critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo juízo fiscal sobre bens das empresas suscitantes.
Não bastasse, a Lei de Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005) foi recentemente alterada para dispor expressamente que, ainda que as execuções fiscais não sejam abrangidas pela suspensão prevista naquele diploma, o Juízo da recuperação judicial poderá determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional.
Importante ressaltar, que o §7o-B do art. 6o da Lei 11.101/05 conjugado com o art. 69 do CPC, preveem a necessidade de cooperação jurisdicional e a observância dos princípios da menor onerosidade nas práticas constritivas e da preservação da empresa.
Vejamos, respectivamente:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.
Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:
I - auxílio direto;
II - reunião ou apensamento de processos;
III - prestação de informações;
IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.
§ 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.
§ 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:
I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;
II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;
III - a efetivação de tutela provisória;
IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;
V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;
VI - a centralização de processos repetitivos;
VII - a execução de decisão jurisdicional.
§ 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.
A propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE DEFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL — SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CONSTRIÇÃO DE BENS — VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL — RECURSO NÃO PROVIDO
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.
Restou decidido que o Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação.
(N.U 1018579-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito
2. Decisão mantida. Recurso desprovido
(N.U 1014778-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)
Isto é, possível dizer, extreme de dúvidas, haver claro interesse do legislador infraconstitucional na adoção de medidas constritivas de patrimônio que não coloquem em risco o sucesso da recuperação judicial, realidade da qual não pode se furtar o exequente e nem o Juízo, sob pena de esvaziamento da própria atividade fim da sociedade empresária.
Nesse rumo, ainda que os bens apontados pela devedora não tenham sido aceitos pelo exequente, a priori, ainda assim servem para o fim a que foram indicados, qual seja, o de garantir o Juízo no sentido de possibilitar a discussão da higidez da cobrança.
Nesse contexto, verifica-se que à luz da jurisprudência pátria, somado à necessidade de uma cooperação jurisdicional coordenada entre as execuções fiscais e o juízo falimentar, nesta quadra de cognição sumária, é prudente que seja concedida a antecipação de tutela recursal pretendida pelo Agravante, para que sejam aceitos os bens ofertados em penhora, obstando a realização de qualquer ato constritivo no bojo da execução fiscal do processo de origem.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, defiro o pedido liminar.
Comunique-se o juízo de origem acerca da presente decisão.
Comunique-se o juízo da recuperação judicial acerca da presente decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado